Tribunal: TJSP
Processo: 2048439-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO.
1. A segurança do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Exegese do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, que prevalece sobre o CPC em razão do princípio da especialidade. Tese fixada no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30). Recebimento dos embargos de forma excepcional.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO.
1. A segurança do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Exegese do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, que prevalece sobre o CPC em razão do princípio da especialidade. Tese fixada no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30). Recebimento dos embargos de forma excepcional. Impossibilidade. Não comprovada a insuficiência do patrimônio da executada.
2. Pedido subsidiário de suspensão da execução até julgamento de ação anulatória, em que se discute o mesmo débito tributário. Descabimento. Havendo conexão entre a ação ordinária e a execução fiscal, a suspensão desta subordina-se à garantia do juízo ou ao depósito do valor integral da dívida, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional e do artigo 9o da Lei 6.830/80.
3. Decisão mantida.
4. Recurso não provido.